Tribunal: TJMT
Processo: 0001224-59.2014.8.11.0079
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-10

Inteiro teor:
APELANTE(S):
WELTON DE LIMA
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 136508/2017
Data de Julgamento: 04-11-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARTE QUE RESPONDEU POR PROCESSO CRIMINAL PELO DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – POSTERIOR ABSOLVIÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – RECONHECIMENTO DA TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA - ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE ANTE O EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO- AUTOR QUE FICOU PRESO AGUARDANDO JULGAMENTO POR 710 (SETECENTOS E DEZ) DIAS –MAGISTRADO QUE DEMOROU UM ANO E TRÊS MESES APÓS SENTENÇA DE PRONÚNCIA PARA DESIGNAR SESSÃO DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – DEMORA INJUSTIFICADA- PRISÃO QUE PERDUROU POR MAIS TEMPO QUE O RAZOÁVEL PARA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO DO JÚRI PREVISTO NO ARTIGO 412 DO CPP - CIRCUNSTÂNCIA QUE CARACTERIZA ILICITUDE DO ENTE ESTATAL PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO- VALOR DO DANO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE- CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARTIGO 85, § 3o, I, DO CPC- SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
Para que fique caracterizado o dever de indenizar por parte da administração pública, bem como das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, há necessidade de que se mostrem presentes a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido.
No caso, a parte autora pleiteou indenização ante o excesso de prazo em que permaneceu preso aguardando se submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.
Patente se mostra a existência do nexo de causalidade entre a conduta do agente estatal e os danos sofridos pelo Apelado, sendo o dano moral decorrente da violação à sua liberdade e segurança, ante a injustiça da prisão.
A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes.
Os honorários sucumbenciais devem ser fixados de acordo com o disposto no artigo 85, §, I, do CPC.

APELANTE(S):
WELTON DE LIMA
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Welton de Lima e pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira que na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n° 1224-59.2014.811.0079, proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou improcedentes os pedidos elencados na inicial (fls.49/52).
Ressai dos autos que o Apelante foi acusado da suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2o, inciso I, do Código Penal, por isso ficou preso na Cadeia Pública da Comarca de Canarana/MT, em prisão cautelar, por 02 (dois) anos e 10 (dez) meses, até a sua soltura em 10 de maio de 2013, por absolvição pelo Tribunal do Júri que acolheu a tese de negativa de autoria.
Em suas razões o Apelante salienta que os indícios de autoria que o levaram a prisão foram totalmente superficiais, não havendo nada de concreto que pudesse realmente comprovar o nexo de causalidade que ligasse o autor a execução do crime de homicídio qualificado, apenas interceptação telefônicas de procedência duvidosa e informações obtidas por meio de denúncias anônimas.
Por fim, manifesta dizendo que por causa dessa, segundo ele, injusta prisão, teve graves consequências, como a falta de convívio familiar, a dissolução do seu casamento, a perda do emprego e da possibilidade de desfrutar da liberdade de ir e vir.
Assim, requer neste apelo a condenação do Estado do Mato Grosso, ora requerido, no pagamento da quantia de 100 salários mínimos vigentes, por indenização pelos danos morais, e o pagamento de R$25.800,00 (vinte e cinco mil e oitocentos reais), pelos lucros cessantes, visto que teve seu vínculo empregatício cessado em decorrência da prisão (fls. 53/58).
O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões alegando a ausência de responsabilidade do Estado, estrito cumprimento do dever legal e ausência de fundamento legal para a responsabilização estatal por ato judicial.
Desse modo, requer o desprovimento do apelo (fls. 63/69).
A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou no sentido de inexistirem motivos legais que exijam a intervenção ministerial para prosseguimento do feito, declinando assim das atribuições, devolvendo os autos para o seu regular prosseguimento (fls. 77/79).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por Welton de Lima e pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira que na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n° 1224-59.2014.811.0079, proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou improcedentes os pedidos elencados na inicial (fls.49/52).
Revisitando os autos verifica-se que o Autor/Apelante foi acusado da suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2o, inciso I, do Código Penal, por isso ficou preso na Cadeia Pública da Comarca de Canarana/MT, em prisão cautelar, por 02 (dois) anos e 10 (dez) meses, até a sua soltura em 10 de maio de 2013, por absolvição pelo Tribunal do Júri que acolheu a tese de negativa de autoria.
A Constituição Federal ao tratar da matéria da responsabilidade civil no art. 37, §6o, preconiza que:
Art. 36 – (...)
§6 - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
Trata-se da responsabilidade civil de natureza objetiva, na qual a vítima do dano prescinde da comprovação da culpa ou dolo do agente público.
O jurista e professor Celso Antônio Bandeira De Mello, ao explicitar a responsabilidade objetiva do Estado, aduz que: Responsabilidade objetiva é a obrigação de indenizar que incumbe a alguém em razão de um procedimento lícito ou ilícito que produziu uma lesão na esfera juridicamente protegida de outrem. Para configurá-la basta, pois, a mera relação causal entre o comportamento e o dano. (Curso de direito administrativo, 19. ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 935/936).
Portanto, para configurar a responsabilidade do ente público por algum dano causado, faz-se necessário demonstrar a ocorrência do dano e a relação causal entre o comportamento do agente público e esse dano.
O Brasil adota a teoria da responsabilidade objetiva do Estado na modalidade do risco administrativo. Ou seja, sendo o Estado o ente mais poderoso dentro de uma sociedade organizada, eis que goza de diversas prerrogativas e poderes para atuar e, consequentemente, influenciar esferas jurídicas de terceiros, também deve se responsabilizar por todos os riscos que a sua atuação representa aos administrados.
A respeito dos atos inerentes ao Poder Judiciário a Carta Magna admitiu a indenização na hipótese de ocorrência de erro judiciário ou, ainda, nas hipóteses em que o detento permanecer preso além do tempo fixado na sentença, senão vejamos:
Art. 5o (...) LXXV- O Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença; Ocorre que, na situação concreta não há que se falar em erro judiciário, uma vez que as circunstâncias que levaram ao decreto da prisão temporária que após foi convertida em preventiva são legítimas.
Insta registrar que durante a persecução penal existiam indícios de materialidade e autoria, o que ensejou, inclusive, a ação penal em desfavor do Recorrente.
A questão aqui diz respeito a outro aspecto, que não se confunde com o decreto de prisão em si.
Aqui implica saber se o decreto prisional ultrapassou o prazo assinalado em lei e, desse modo, transbordou para a ilegalidade.
Nesse prisma, não há como descurar que ocorreu flagrante ilegalidade na situação dos autos, pois o Apelante ficou 02 (dois) anos e 10 (dez) meses, encarcerado, aguardando para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.
Ainda que se leve em conta o excesso de trabalho que acomete todas as instâncias do Poder Judiciário, afigura-se desarrazoado que se tenha proferido sentença de pronúncia em 08/08/2011 e, somente em 10/05/2013 tenha realizado a sessão do júri.
Logo, remanesce sem sombra de dúvida que o excesso de prazo tenha decorrido diretamente da demora na conclusão da ação penal, razão pela qual a parte não pode pagar pela mora judiciária.
In casu, encontra-se bem delineado o evento danoso e o dever de indenizar.
Nesse sentido a jurisprudência deste Soldalício:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARTE QUE RESPONDEU POR PROCESSO CRIMINAL PELO DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – POSTERIOR ABSOLVIÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – RECONHECIMENTO DA TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA - ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE ANTE O EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO- AUTOR QUE FICOU PRESO AGUARDANDO JULGAMENTO POR 710 (SETECENTOS E DEZ) DIAS –MAGISTRADO QUE DEMOROU UM ANO E TRÊS MESES APÓS SENTENÇA DE PRONÚNCIA PARA DESIGNAR SESSÃO DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – DEMORA INJUSTIFICADA- PRISÃO QUE PERDUROU POR MAIS TEMPO QUE O RAZOÁVEL PARA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO DO JÚRI PREVISTO NO ARTIGO 412 DO CPP - CIRCUNSTÂNCIA QUE CARACTERIZA ILICITUDE DO ENTE ESTATAL PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO- VALOR DO DANO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE- CORREÇÃO NOS TERMOS DO TEMA 810 DO STF- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARTIGO 85, § 3o, I, DO CPC- SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Para que fique caracterizado o dever de indenizar por parte da administração pública, bem como das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, há necessidade de que se mostrem presentes a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido.
No caso, a parte autora pleiteou indenização ante o excesso de prazo em que permaneceu preso aguardando se submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.
Patente se mostra a existência do nexo de causalidade entre a conduta do agente estatal e os danos sofridos pelo Apelado, sendo o dano moral decorrente da violação à sua liberdade e segurança, ante a injustiça da prisão.
A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes.
Os honorários sucumbenciais devem ser fixados de acordo com o disposto no artigo 85, §, I, do CPC.
(N.U 0009227-70.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020).
APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS - IMPROCEDÊNCIA - SARGENTO DA POLÍCIA MILITAR - POSSE DE ARMAS DE FOGO E MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO, SEM AUTORIZAÇÃO E ARMAS DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA - INFRAÇÃO DISCIPLINAR RESIDUAL - LEI 3.800/1976 - VERIFICAÇÃO DA INCAPACIDADE DE PERMANÊNCIA NA ATIVA - PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - SOBRESTAMENTO - INDEPENDÊNCIA RELATIVA DAS ESFERAS CIVIL, PENAL E ADMINISTRATIVA - REPERCUSSÃO GERAL (ARE 691306 RG) - GRAVIDADE DA CONDUTA IMPUTADA - EXCLUSÃO A BEM DA DISCIPLINA - PROPORCIONALIDADE - RECURSO DESPROVIDO.
As instâncias civil, penal e administrativa são independentes entre seus respectivos julgados, ressalvadas as hipóteses de absolvição por inexistência do fato ou negativa de autoria.
O controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário nos processos administrativos disciplinares relaciona o exame dos aspectos de legalidade e proporcionalidade, vedada a incursão no mérito administrativo.
Comprovado o ilícito administrativo, acorde com o devido processo legal, mantém-se o ato de exclusão das fileiras da Polícia Militar, porque proporcional à gravidade da infração cometida.
Ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor.
(N.U 0022426-67.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 05/03/2020).
Presentes, portanto, os elementos da responsabilidade civil, conforme já mencionado é, pois, dever de o Estado reparar os danos sofridos pelo Apelado, devendo a sentença de primeiro grau ser reformada.
No que tange ao valor a ser arbitrado a título de indenização pelo abalo moral, insta consignar que não há um critério estabelecido por lei para fixar o valor da indenização dos danos morais, cabendo ao julgador, de acordo com o seu prudente arbítrio e sopesando as circunstâncias do caso concreto, a possibilidade econômica do ofendido e do ofensor, estimar uma quantia que se mostre razoável e proporcional.
Nesse sentido, é o ensinamento do ilustre doutrinador Sergio Cavalieri Filho (in Programa de Responsabilidade Civil, ed. 10, 2012, p. 105), in verbis:
“(...) Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano. Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma cera proporcionalidade. Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo, adequado, necessário e proporcional. (...) Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes”.
Nesta esteira, importa observar que o valor fixado deve servir para impedir que o causador do dano promova atos da mesma natureza, além de promover a efetiva compensação do abalo experimentado, sob a pena de implicar em enriquecimento sem causa, razão pela qual atentando a tais critérios, deve ser fixado o valor da indenização em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com incidência de juros de mora e correção a contar desta decisão.
Acerca da correção monetária e juros aplicáveis ao caso em comento, o Supremo Tribunal Federal certificou, em 31/03/2020, o trânsito em julgado, ocorrido em 03/03/2020, do acórdão de mérito da questão constitucional suscitada no Leading Case RE no 870947, do respectivo Tema 810, cuja tese foi firmada nos seguintes termos:
“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.
Assim, consoante as determinações do Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, no tocante a correção monetária, as condenações judiciais de natureza administrativa em geral, se sujeita aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
Acerca do pedido de indenização por danos materiais, entendo que, pelo vínculo laboral se tratar de contrato de experiência, não há comprovação da ocorrência dos aludidos danos, de forma que neste ponto a sentença deve ser mantida.
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, o que faço para condenar o Estado de Mato Grosso a indenizar Welton de Lima em danos morais fixados no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) acrescidos de juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária com base no IPCA-E.
Outrossim, consigno que a correção monetária do valor da indenização do dano moral incidirá desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e, por sua vez, os juros fluirão a partir do evento danoso (25/07/2009) (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ).
Com isso, inverto o ônus da sucumbência, condenando o Estado de Mato Grosso em honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme o disposto no artigo 85, § 3o, I, do Código de Processo Civil.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 4 de novembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR